Tribunal: TJSP
Processo: 2275732-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa em virtude de vícios formais. Vícios não constatados em concreto. CDA que atende a todos os requisitos dos artigos 2°, § 5° da LEF, e 202 do CTN. Hipótese de cobrança de tributo declarado e não pago, em que não há prévio processo administrativo tributário, sendo, portanto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa em virtude de vícios formais. Vícios não constatados em concreto. CDA que atende a todos os requisitos dos artigos 2°, § 5° da LEF, e 202 do CTN. Hipótese de cobrança de tributo declarado e não pago, em que não há prévio processo administrativo tributário, sendo, portanto, inexigível a indicação do número de tal processo. Capitulação dos juros e da multa de mora igualmente bem fixadas no título.
2. Cobrança de juros acima da Taxa Selic. Inocorrência. Juros de mora calculados com base na Lei n° 16.497/2017, consoante expressa disposição da CDA. Eventual cobrança de juros em dissonância com o disposto na CDA, ademais, que só pode ser aferida mediante dilação probatória.
3. Tese de inocorrência do fato gerador do tributo. Impossibilidade de análise em sede de exceção de pré-executividade. Matéria que exige dilação probatória. Precedente.
Decisão mantida. Recurso não provido.